Tribunal: TJBA
Processo: 8013276-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013276-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA DE ARAUJO PEIXOTO

Advogado(s)
:
LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alessandra de Araújo Peixoto contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Serrinha que, nos autos da Ação nº 8004796-12.2023.8.05.0248, ajuizada em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de inexistirem elementos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica. Sustenta a Agravante o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, com base na declaração de pobreza e nos documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados, é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, considerando a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e a necessidade de observância do contraditório antes do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo se houver elementos nos autos que a infirmem.

O juiz de origem, ao indeferir de plano a gratuidade, deixou de observar o comando do art. 99, § 2º, do CPC, que exige intimação da parte para comprovar os pressupostos legais antes da negativa do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que critérios exclusivamente objetivos, como renda mensal, não são suficientes para afastar o direito à assistência judiciária gratuita, devendo haver análise concreta da situação financeira da parte.

Documentos acostados pela Agravante corroboram, ao menos neste momento, a alegação de hipossuficiência, devendo ser deferido o benefício, sem prejuízo de futura revogação caso sobrevenham elementos que infirmem a declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo vedado ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

Critérios exclusivamente objetivos, como renda mensal fixa, não autorizam, por si sós, o indeferimento do benefício, impondo-se a análise concreta da capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 1º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; TJ-BA, APL nº 0509857-44.2013.8.05.0001, Rel. Desª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, j. 10.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013276-73.2025.8.05.0000, em que figuram como

agravante
ALESSANDRA DE ARAUJO PEIXOTO e como
agravada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Presidente/Relator

02